Tribunal: STF
Processo: HC 240309
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Robison Pereira dos Santos e outro em favor de Periklison Arantes Biscassi contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 907.094/SP.



    Colho do Ato Coator: 



    “Na hipótese, depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06; após a instrução processual, fora condenado ao cumprimento das penas de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado, vedadas a concessão de sursis e a substituição por pena restritiva de direitos, indeferindo-se, ainda, o direito de recorrer em liberdade. 



    Irresignada, a defesa, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado: (fl. 14) 



    "(...) Habeas Corpus -Tráfico ilícito de entorpecentes Processo sentenciado -Pretensão de aguardar o julgamento do apelo em liberdade -Sentença condenatória que manteve a custódia cautelar -Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.(...)" 



    Alega constrangimento ilegal e falta de fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar.



    Requer a concessão da ordem liminarmente, com a confirmação no mérito, para que a prisão preventiva seja revogada, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o breve relatório.” (eDOC 5, p. 1-2)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão cautelar do paciente e, assim, que ele possa aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação interposto. Subsidiariamente, pedem pela decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O ato coator foi publicado em 22.4.2024, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo fundamentação do Superior Tribunal de Justiça: 



    “A sentença seguiu o entendimento da jurisprudência do STJ, segundo a qual " tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau" (AgRg no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). 



    No STF, o posicionamento não diverge, confira-se: 



    "Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Gravidade concreta do delito. Réu preso durante toda a instrução criminal. Sentença condenatória. Manutenção da custódia. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento." (STF, HC 213924, rel. Min. Rosa Weber, j. 04/04/2022, DJe 08/04/2022) 



    Assim, tendo que o paciente permaneceu preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau, circunstâncias que indicam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar. 



    Outrossim, o paciente é multirreincidente específico, o que demonstra que não há certeza de que realmente está à disposição da justiça, de modo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva, pois o fato em apuração não se mostrou o isolado em sua vida. 



    “Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, 'a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.' (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).” (AgRg no HC n. 797.708/SC, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 24/3/2023)” (eDOC 5. p. 3-4)



    Extrai-se dos autos, desse modo, que o paciente esteve em prisão preventiva no decorrer do processo, e foi então condenado em primeira instância pelo crime de tráfico de drogas. Na sentença condenatória, o juízo assim fundamentou pela negativa de o paciente recorrer em liberdade: 



    “Diante da pena aplicada, em regime inicial fechado em razão da equiparação à hediondez do crime, o Réu, descontente com a decisão, deverá aguardar o julgamento do recurso preso, motivo por que mantenho sua prisão cautelar sem prejuízo da apelação, nos termos do artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, nada justificando que preso em flagrante fosse posto em liberdade depois de condenado em crime assemelhando ao hediondo e diante de sua péssima vida pregressa.” (eDOC 3, p. 9)



    Dessarte, entende-se que a decisão acima considerou que não surgiram novos fatos e circunstâncias a justificar a revogação da prisão preventiva que havia sido determinada inicialmente. Não cabe, portanto, conceder a possibilidade de aguardar o recurso em liberdade após a condenação do paciente sem que tenham sido verificadas alterações nas circunstâncias e fatos que justificaram a preventiva. 



    Ademais, verifico dos autos que o paciente é multirreincidente específico no crime, fator que justifica, por si só, a custódia do paciente para que aguarde o julgamento do recurso preso, por garantia da ordem pública pelo risco de reiteração delitiva. Ainda, demonstra a insuficiência das medidas cautelares para o caso.



    Nesse sentido: 



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Possível burla ao princípio da distribuição. Não conhecimento do recurso. 3. Ainda que não houvesse, inviável a concessão da ordem. Recorrente ostenta extensa ficha criminal. Comprovado risco de reiteração delitiva. Prisão preventiva mantida. 4. Agravo não conhecido. (HC 177.184 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.3.2020)



    HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, haja vista a possibilidade concreta de reiteração delitiva pelo paciente. Precedentes. II – A menção feita no acórdão impugnado de que o réu exercia a atividade de segurança em local conhecido como distribuição de entorpecentes não agravou a situação do paciente, mas tão somente ratificou o decreto constritivo, no sentido da necessidade da prisão preventiva para acautelar o meio social. III – Demonstrada a habitualidade delitiva do paciente e, por conseguinte, a higidez dos motivos apresentados para a decretação da prisão preventiva do paciente, sua substituição por outra medida cautelar diversa se afigura inadequada e insuficiente. IV – Ordem denegada. (HC 118.700, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.11.2013)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente